Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726201-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: LEONARDO SANTOS RIBEIRO, MAYARA VASCONCELOS CARVALHO DESPACHO Intime-se os apelados para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre as questões preliminares arguidas na petição de ID 43285475. Retire-se de pauta. Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator